Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-24.2021.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002405-24.2021.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO EUGENIO GIACON - CPF: 029.288.068-57 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERNANDO ATTENHOFER DE SOUZA - CPF: 185.061.898-45 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO GIACON - CPF: 827.069.728-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CELIO GIACON - CPF: 827.069.648-04 (EMBARGANTE), JOSE DORIVAL SALARO - CPF: 335.466.658-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002405-24.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, para manter a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa dos embargantes e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado acerca do reconhecimento da decadência da pretensão punitiva da Administração Pública ambiental e se os embargantes possuem legitimidade ativa para discutir a nulidade da penalidade administrativa imposta a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão é claro e fundamentado ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes, pois a penalidade ambiental é personalíssima e dirigida ao infrator formalmente autuado no processo administrativo, conforme art. 5º, XLV, da CF/1988.

4. A legitimidade para pleitear em juízo decorre da titularidade do direito, não podendo terceiros litigar em nome próprio para defender direito alheio, nos termos do art. 18 do CPC.

5. A análise do mérito das demais questões, como decadência da pretensão punitiva e valor da multa, é prejudicada diante da ilegitimidade ativa reconhecida, pois exige-se legitimidade para o exame do mérito.

6. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou a matéria de ordem pública relativa à ilegitimidade, em conformidade com jurisprudência consolidada.

7. O prequestionamento das matérias constitucional e infraconstitucional está devidamente atendido, inclusive com respaldo no art. 1.025 do CPC, permitindo eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

8. Diante disso, não se justificam os embargos de declaração, que devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

O prequestionamento pode ser realizado mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLV; CPC, arts. 18 e 1.025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002405-24.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sérgio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Sálaro contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, para manter a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa dos embargantes e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Os embargantes, por sua vez, sustentam que o acórdão é omisso quanto à análise da decadência da pretensão punitiva da Administração Pública, que, segundo eles, deveria ser reconhecida. Argumentam que o fato gerador da infração ambiental, consistente em desmatamento de área de reserva legal, ocorreu em 6-6-2005, enquanto a constituição definitiva do crédito não tributário apenas se deu em 26-4-2013, ultrapassando o prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, combinado com o art. 21, § 1º do Decreto nº 6.514/2008 e o art. 1º da Lei nº 9.873/1999.

Reforçam que a prescrição e a decadência são matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que a análise da decadência deveria ter sido efetuada pelo Tribunal. Ademais, afirmam que a decisão agravada apenas tratou genericamente da prescrição, sem enfrentamento aprofundado do tema, o que configura omissão relevante que deve ser sanada para garantir o regular processamento da demanda.

Por fim, pleiteiam o reconhecimento do prequestionamento de toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, especialmente os dispositivos legais mencionados, para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, amparando-se nas súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ. Sustentam que os embargos de declaração interpostos não possuem caráter protelatório, mas visam sanar a omissão apontada e possibilitar o debate integral da controvérsia.

Sem contrarrazões (ID. 289986352).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002405-24.2021.8.11.0050

EMBARGANTE: SEBASTIAO EUGENIO GIACON, LUIZ SERGIO GIACON, ANTONIO CELIO GIACON, JOSE DORIVAL SALARO

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sérgio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Sálaro contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes, para manter a decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa dos embargantes e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida foi clara e fundamentada ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes, uma vez que a penalidade ambiental foi aplicada a terceiro formalmente autuado no processo administrativo.

Conforme consignado, as sanções administrativas ambientais são personalíssimas, devendo ser aplicadas exclusivamente ao infrator formalmente autuado no processo administrativo, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. No caso, o auto de infração foi lavrado contra Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, que era o proprietário formal do imóvel no momento da infração, e não há previsão legal que autorize terceiros a pleitearem a nulidade da penalidade imposta a outrem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 18, estabelece que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei". Dessa forma, os agravantes não possuem legitimidade ativa para questionar o auto de infração ou a respectiva execução fiscal, pois não foram autuados no processo administrativo que deu origem à penalidade e não são partes do processo judicial.

Diante do reconhecimento da ilegitimidade ativa dos embargantes, todas as demais questões suscitadas no recurso, especialmente aquelas relativas à decadência da pretensão punitiva e a desproporcionalidade do valor da multa aplicada, restam prejudicadas, pois a análise de mérito demanda legitimidade da parte para figurar no polo ativo da demanda, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios. A matéria da ilegitimidade, por ser de ordem pública, foi devidamente enfrentada, e a decisão está em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo qualquer lacuna a ser suprida.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025